Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE CAMINHÃO. ANÚNCIO NO SITE OLX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO E BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. IDENTIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS ALEGADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVESTIGAÇÃO QUE NÃO TEM CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comporta reforma a decisão do juízo singular que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar a busca e apreensão do caminhão e a nomeação do agravado como depositário, bem como determinou o bloqueio do bem nos órgãos competentes para evitar sua transferência a terceiros, enquanto não resolvida a lide.
2. O conjunto da prova documental reunida aos autos, em especial a procuração in rem suam com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, outorgada pelo antigo proprietário do veículo em favor do agravado, conferindo-lhe poderes sobre o bem, assim como o documento único de transferência - DUT preenchido e assinado em benefício dele, desautoriza a alegação do agravante quanto à probabilidade do direito que vindica.
3. Incabível, nessa fase recursal, a produção dos elementos ditos necessários pelo agravante para comprovar o direito de que se afirma titular, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do agravo de instrumento. A fase de instrução do feito, a qual garantirá às partes, segundo orienta o princípio do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV e LV, da CF), demonstrar suas afirmadas posições jurídicas, tem lugar no procedimento judicial em curso na primeira instância, não perante o Colegiado Recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.